Tribunal: TJES
Processo: 5012498-17.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012498-17.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: TELMO MAIA BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012498-17.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: TELMO MAIA BARBOSA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE FIAÇÃO DA REDE SOBRE VEÍCULO ESTACIONADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL E VÍDEO QUE COMPROVAM O NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, §6º, CF/88). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que seu veículo, estacionado em via pública, sofreu danos na lataria e no para-brisa em decorrência de um curto-circuito e queda de fios da rede elétrica sob responsabilidade da requerida. Pugnou pela reparação dos danos materiais (R$1.480,00) e compensação por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária ao pagamento de R$1.480,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, fundamentando-se na responsabilidade objetiva e na prova testemunhal e documental colacionada aos autos.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré (EDP), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juízo por necessidade de perícia técnica complexa. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal, alegando que os fios poderiam pertencer a empresas de telefonia e que não há prova do desembolso do valor material, apenas orçamento. Pugna pela improcedência total ou redução do quantum indenizatório.

4. Preliminarmente, a necessidade de perícia deve ser afastada quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado. No caso, o vídeo e o depoimento da testemunha presencial confirmam que o evento derivou de falha na rede elétrica, tornando despicienda a prova técnica. No mérito, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva (Art. 37, §6º, CF/88), bastando a prova do dano e do nexo de causalidade. A recorrente não produziu contraprova técnica capaz de elidir sua responsabilidade ou demonstrar culpa exclusiva de terceiros. As fotos e o vídeo corroboram os danos físicos no veículo, incompatíveis com mero desgaste natural. Quanto ao dano material, a jurisprudência admite orçamentos idôneos como prova da extensão do prejuízo, não sendo imprescindível a nota fiscal de quitação imediata. No tocante ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, pois a desídia da ré em solucionar o problema e o transtorno causado pela avaria no patrimônio do consumidor, decorrente de risco da atividade da ré, configuram abalo extrapatrimonial. O valor de R$5.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)